Tribunal: TJES
Processo: 0013182-22.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013182-22.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA MOURA GROLA

APELADO: M D TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ÔNUS DA PROVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Caso em que a motocicleta conduzida pelo marido da Apelante
colidiu na carroceria do caminhão conduzido pelo preposto do primeiro Apelado, enquanto este realizava uma manobra para cruzar a rodovia.

2- Considerando que o caminhão que realizava a conversão na pista era um “veículo Scania, carregada com granito, em blocos ou chapas – não se especificou – é intuitivo que pelo peso e tamanho do veículo essa travessia seja lenta”. Via de consequência, considerando o impacto na parte final do cavalo mecânico, constata-se que a travessia já estava sendo realizada há algum tempo, de modo que o condutor da motocicleta decerto poderia ter evitado a colisão em caso de adoção do necessário dever de cautela no trânsito.

3-
Embora inicialmente a preferência fosse, de fato, do condutor da motocicleta, tal circunstância se alterou a partir do momento em que o caminhão iniciou o cruzamento da pista, sendo imperioso que os demais veículos – inclusive os que possuíam a preferência inicial – aguardassem que a travessia fosse finalizada, para somente assim prosseguir em segurança, em atenção ao já mencionado dever de cautela no trânsito.

4-
Hipótese em que a Apelante não conseguiu se desincumbir do
ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a
existência de culpa das Apeladas.

5-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Juliana Moura Grola em razão da Sentença de fls. 601
/607
, na qual a MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da
Comarca de Serra
, em “
Ação de Indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito
” ajuizada em face de M D Transportes LTDA e Companhia Mutual de Seguros, julgou improcedentes os pedidos autorais,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de Apelação de fls. 618/621, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que houve culpa exclusiva do preposto da primeira Apelada
,
pois: (1) “
as fotografias do local do acidente juntadas as fls.42/44 comprovam a existência de duas ‘PLACAS PARE’ no local do acidente, justamente onde se deslocava o caminhão causador do sinistro, que deveria ter parado, respeitando a preferência da motocicleta em que seguia a autora e seu marido
”; (2) “
foi o caminhão que atingiu a motocicleta, não restando comprovada a alegação da defesa, conforme reiterado, a preferência era da motocicleta, estando incontroverso nos autos que a demandada avançou a ‘PLACA PARE’ existente no local”
. (3) “
o motorista causador do acidente foi ouvido como informante, tendo confirmado que no local havia um quebra-molas e as ‘placas de PARE’, sendo a preferência da motocicleta, porém, entende que sendo o caminhão dele pesado e muito grande, o motociclista deveria parar e esperar
”; (4) “
ainda que, hipoteticamente, seja reconhecida a culpa do marido da Autora, não há como deixar de reconhecer a culpa CONCORRENTE, uma vez que restou comprovado que o condutor do veículo de propriedade da primeira Apelada não obedeceu a placa PARE existente no local, invadindo a pista pela qual trafegava a Autora e seu marido
”; (5) Via de consequência, aduz que os Apelados devem ser condenados nos pedidos deduzidos na exordial.

Conforme cediço, a caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação (1) da ocorrência do fato, (2) do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e (3) da existência de culpa.

O Código Civil estabelece que:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A doutrina esclarece que:

O art. 186 do Código Civil consagra uma regra universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal, informativo da responsabilidade aquiliana:

'Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.'

A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima". (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Vol. 4, 8ª Ed.. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 52)

Pois bem. Consta dos autos que no dia 14/11/2011, por volta das 12 horas, a motocicleta Honda CG 150 FAN, conduzida pelo marido da Requerente, colidiu na carroceria do caminhão conduzido pelo preposto do primeiro Apelado, enquanto este realizava uma manobra para cruzar a rodovia.

A responsabilidade criminal pelo sinistro foi apurada nos autos do processo n° 0015441-04.2014.8.08.0011, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, cuja sentença transitou em julgado com a absolvição do sr. Cristiano Amorim Ledur, preposto da primeira Apelada, em razão dos seguintes fundamentos:

“No mérito, o titular da ação penal deduz a acusação ao réu, imputando-lhe a prática do delito capitaneado no artigo 302, caput, todos da Lei no 9.503/97.

[...]

A testemunha de acusação, PM José Roberto de Paula, quando ouvido em juízo acerca dos fatos narrados durante a fase inquisitorial, confirmou os fatos narrados em fase policial e elucidou:

“Estava escalado na viatura de trânsito; Foi acionado por motivo de colisão, no local citado; Quando chegaram, a vítima já havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiro; A esposa ficou aguardando o socorro; Que chegou 20 minutos após o acidente; O caminhão teria que aguardar a passagem; Que a colisão foi no final do cavalo mecânico”.

[...]

Insta salientar que tanto o denunciado Cristiano, como o policial militar José Roberto, confluem no sentido de indicar onde teria sido o ponto final da colisão, o qual aconteceu no final da carroceria do caminhão. Isso demonstra um fato que dificilmente se provará o contrário: a de que o caminhão, unido à carroceria, transcorreu a maior parte do cruzamento da rodovia e estava prestes a continuar a estrada, finalizando essa travessia, minuto no qual a moto foi de encontro a parte traseira do cavalo mecânico e o abalroou. Portanto, verifica-se aqui a falta de culpa, apesar de existente a materialidade, em razão de que foi a moto quem bateu no caminhão.

Mesmo a alegação de que a moto possuía preferência, o réu foi claro em dizer que olhou para ambos os lados, não viu sugestão alguma de veículo automotor e, respeitado a sinalização da placa “Pare!”, optou por atravessar a via, de maneira lenta, como expõe, devido ao material carregado por ele na carroceria (mármore e granito).

Seguidamente, quando estava, por fim, cruzando por inteiro a alameda, a colisão ocorreu. Isto é, a moto surgiu posteriormente ao ato de parada do caminhão, posto que o choque, em vez de ser instantâneo e no inicio do corpo da carreta, se deu em momento subsequente a ação anteposta.

Dessa forma, evidencia-se que o réu, através dos relatos apresentados, a priori, agiu de maneira correta, respeitando o direito de preferência. Somente após certificar a ausência de veículos em passagem, iniciou a travessia, isto é, de modo a observar os deveres que o trânsito impõe.

Pois bem. Depois de uma análise detida dos fatos e provas, concluo que a absolvição do acusado é a medida acertada. Nesse ponto, convém destacar que os depoimentos prestados pela testemunha converge no quesito de absolver o acusado, haja vista que ambos concordam que o ponto de colisão foi ao final da carroceria.

Muito embora os elementos probatórios colhidos na fase investigatória policial tenham sido suficientes para deflagrar a ação penal, a instrução criminal não arrecadou nenhuma prova crível capaz de comprovar que o acusado tenha agido com imprudência suficiente para caracterizar o crime noticiado na peça inaugural, sendo as provas por demais frágeis e insuficientes para ensejar um decreto condenatório em desfavor do acusado.

Com efeito, depois que o réu ingressou na pista preferencial, até a conclusão dessa travessia, naturalmente, ele assume a preferência. Por isso é que a vítima, ao se aproximar de um cruzamento, deveria, como medida cautelar, reduzir a velocidade com o objetivo de impedir a colisão com veículo que, eventualmente, tivesse, concluindo aquela travessia.

No caso do réu, por se tratar de um veículo Scania, carregada com granito, em blocos ou chapas – não se especificou – é intuitivo que pelo peso e tamanho do veículo essa travessia seja lenta. Exigir que o motorista, nessas circunstâncias, seja o responsável por todas as colisões que ocorram na parte traseira do veículo seria exigir do motorista uma obrigação da qual ele não disporia meios plenos de cumprir. Afinal, quando o cavalo mecânico completa a travessia, a carroceria ainda permanece sobre a faixa de rolamento da pista contrária. Em outras palavras: ao assumir a travessia da faixa, o motorista assume, ao mesmo tempo, a preferência pela passagem.

Aliás, o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, admoesta que “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Como se disso, a preferência inicial passou a ser do ora acusado no momento em que, certificou-se da ausência de veículo na faixa de rolamento contrária. À vítima, por sua vez, era exigido a redução da velocidade ao se aproximar do cruzamento. As circunstâncias indicam que caso o acusado estivesse dentro da velocidade regulamentar, haveria tempo suficiente para frear tempestivamente sua motocicleta.

Ademais, de outro lado, caso o ora acusado não tivesse respeitado a placa “Pare”, decerto, teria atingido a vítima em sua lateral ou, no máximo, sido atingido por ela logo na lateral do chamado cavalo mecânico ou “cavalinho”.

De tudo que se apurou, nesse contexto, não emanaram provas satisfatórias de qualquer conduta culposa pelo acusado que reclame a aplicação da lei penal”.

De acordo com o Boletim de Ocorrência de fls. 395/396, verifica-se a seguinte narrativa:

“[...]
que no dia 14 de novembro de 2011
[...]
recebeu determinação do CIODES no sentido de atender acidente de trânsito ocorrido na Rodovia ES 164
[...]
; que o Depoente e MORAES depararam com grande aglomeração de populares em torno do acidente de trânsito envolvendo veículo caminho trator, Marca SCANIA/T 113H, Placa ICG-6638, e veículo motocicleta, Marca Honda/CG 150 FAN, Placa MTX-9693, este último conduzido por EDMAR GROLA, habilitado, categoria AB, tendo como carona JULIANA MOURA FIRMIANO;
[...]
que CRISTIANO AMORIM LEDUR, condutor do veículo caminhão trator, se fazia presente no local;
[...]
que o Depoente apurou que o veículo motocicleta trafegava na via preferencial sentido Vargem Alta; o caminho trator necessitava cruzar a Rodovia ES 164 para poder alcançar a Rodovia do Contorno e depois a Rodovia do Frade; o motorista do veículo caminhão trator não respeitou a placa de PARE cruzando a pista de rolamento e atingindo o veículo motocicleta;
o ponto de impacto foi a parte final do cavalo mecânico
; que a Depoente não constatou irregularidades na documentação de ambos os veículos
[...]
; que CR1ST1ANO AMORIM LEDUR não apresentava sintomas de embriaguez alcoólica, motivo pelo qual o mesmo não foi convidado a submeter-se ao teste de alcoolemia
”.

Da leitura do referido Boletim de Ocorrência, é de se concluir que o caminhão conduzido pelo preposto da primeira Apelante já realizava a manobra de cruzamento da pista quando foi atingido, porquanto o ponto de impacto foi apenas a parte final do cavalo mecânico do veículo.

Nessa perspectiva, tal como estabelecido na sentença proferida na esfera criminal, tendo em vista que o caminhão que realizava a conversão na pista era um “
veículo Scania, carregada com granito, em blocos ou chapas – não se especificou – é intuitivo que pelo peso e tamanho do veículo essa travessia seja lenta
”.

Via de consequência, considerando o impacto na parte final do cavalo mecânico, constata-se que a travessia já estava sendo realizada há algum tempo, de modo que o condutor da motocicleta decerto poderia ter evitado a colisão em caso de adoção do necessário dever de cautela no trânsito.

Ressalte-se, ainda, que embora inicialmente a preferência fosse, de fato, do condutor da motocicleta, tal circunstância se alterou a partir do momento em que o caminhão iniciou o cruzamento da pista, sendo imperioso que os demais veículos – inclusive os que possuíam a preferência inicial – aguardassem que a travessia fosse finalizada, para somente assim prosseguir em segurança, em atenção ao já mencionado dever de cautela no trânsito.

Ademais, apesar de não desconhecer a declaração em sentido diverso que fora apresentada pela Sra. Elaine Soares, testemunha inquirida nos autos do processo em apenso n° 0001343-58.2014.8.08.0048, às fls. 789/791, cuja narrativa se mostra a principal prova para a pretensão autoral, verifico a existência de equívocos e incertezas em sua dinâmica dos fatos, pois, em primeiro lugar, afirma que o condutor teria fugido do local do sinistro, ao passo que a autoridade policial que lavrou o boletim de ocorrência afirma que “CRISTIANO AMORIM LEDUR, condutor do veículo caminhão trator, se fazia presente no local”, sendo inclusive constatada a ausência de embriaguez.

Além disso, a testemunha narra que “
nós vimos [a Depoente e seu marido] a carreta atravessando a pista exatamente no momento em que o Edmar ia passando; a gente ouviu o barulho, percebemos que a carreta havia realmente pego uma moto e nós paramos para socorrer, fomos os primeiros a chegar; nisso outros carros foram parando
”.

Considerando tal narrativa, é nítido que a referida prova testemunhal não é apta a delimitar a dinâmica do acidente, pois que baseada tão somente em suas percepções sobre os sons emitidos pelo impacto entre os veículos.

Frise-se que o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, verifica-se que a Requerente/Apelante não conseguiu se desincumbir do
ônus probatório que lhe cabia, consistente em demonstrar a
existência de culpa dos Requeridos
.

Logo, em que pese a Apelante alegar a existência de culpa exclusiva dos Requeridos, em meu sentir, resta devidamente demonstrado que a ação do condutor da motocicleta deu causa aos danos verificados.

Caracterizada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito, nos termos da fundamentação supra, inexiste qualquer responsabilidade dos Apelados pela indenização dos danos sofridos, de modo que
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da Apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.